Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. OFERTA DE ALIMENTOS. DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAR SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS CONCRETOS DE RENDA NÃO DECLARADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por alimentante contra decisão que determinou diligências para apurar sua situação econômica nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, PREVJUD e pesquisas DIMOF/DECRED.
2. O agravante afirma que a quebra de sigilo é medida excepcional e desnecessária, pois já teria apresentado comprovação de sua renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para autorizar a quebra de sigilo fiscal e bancário do alimentante; e (ii) saber se a extensão temporal das diligências (6 meses para SISBAJUD e 2 anos para DIMOF/DECRED) é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra de sigilo financeiro é medida excepcional, mas admitida quando há dúvida concreta sobre a real capacidade contributiva do alimentante.
5. Os autos registram alegações específicas de fontes paralelas de renda — operações com moedas estrangeiras, participação em consórcios e comercialização de produtos estéticos — que não constam dos documentos formais apresentados.
6. Os contracheques demonstram comprometimento substancial da renda com empréstimos consignados, reforçando a necessidade de averiguação da real situação financeira.
7. A combinação desses elementos cria dúvida razoável sobre a veracidade e suficiência das informações prestadas, justificando as diligências para preservar o interesse dos filhos menores.
8. Os períodos fixados pelo juízo de origem (6 meses para SISBAJUD e 2 anos para DIMOF/DECRED) são adequados para a investigação de possíveis rendimentos paralelos e não configuram excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão que determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante.
Tese de julgamento: “1. A quebra de sigilo bancário e fiscal é admissível, em caráter excepcional, quando houver indícios concretos de renda não declarada ou dúvida relevante sobre a real capacidade contributiva do alimentante. 2. A fixação de período razoável para as diligências financeiras é legítima quando necessária para averiguar atividades econômicas paralelas.”

Dispositivos relevantes citados: CF XII; CC, art. 1.694, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062913, 0723973-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 13.11.2025.